Tribunal: STF
Processo: HC 247411
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 14.10.2024, por Ricardo Rocha Lopes da Costa e Vinícius Bezerra Pizol, advogados, em benefício de Max Miliano Machado da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 179.611/CE, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 16.2.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no caput e nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada), no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) e no art. 16 da Lei 
n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    3. Em 24.3.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e os corréus, recebida pelo juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa da comarca de Fortaleza/CE, em 31.3.2021 (Ação Penal n. 0210687-75.2021.8.06.0001).



    4. Em 2.6.2022, o juízo processante proferiu decisão ratificando o recebimento da denúncia e determinando o desmembramento da ação principal. A ação penal proposta contra o paciente e outros nove corréus passou a tramitar com o número 0025134-18.2022.8.06.0001.



    5. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa e da prisão cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0621459-64.2023.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, denegado pela Terceira Câmara Criminal, em 21.3.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, CAPUT, §§2º e 3º DA LEI Nº 12.850/2013). TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 DA LEI 
Nº 11.343/2006). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). ‘OPERAÇÃO GUILHOTINA’. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA 
EM PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM WRIT DO CORRÉU. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. INTENSA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. TRÂMITE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO FEITO. COMPLEXIDADE. SÚMULA Nº 15/TJCE. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. NECESSIDADE DE ADITAMENTO À DENÚNCIA E EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. INÚMEROS INCIDENTES PROCESSUAIS. DOIS DESMEMBRAMENTOS DA AÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE DE ORIGEM DECIDA OS PEDIDOS PENDENTES E REAVALIE A NECESSIDADE DA PRISÃO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. CONFECÇÃO IMEDIATA DOS EXPEDIENTES REFERENTES À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. Paciente preso em flagrante no dia 16/2/2021, em Benevides/PA, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei 
nº 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei nº 10.826/2003. A partir da prisão, passou a ser investigado na ‘Operação Guilhotina’, conforme Relatório Técnico de nº 43/2021 de fls. 536/575 nos autos dos processos desmembrados nº 0025134-18.2022.8.06.0001 e nº 0013039-19.2023.8.06.0001. 



    2. No tocante ao alegado excesso de prazo para a conclusão do processo, verifica-se que a tese já foi enfrentada recentemente, em 7/3/2023, nos Habeas Corpus nº 0639669-03.2022.8.06.0000, 0640492-74.2022.8.06.0000 e 0640498-81.2022.8.06.0000, ocasião em que se entendeu pelo não acolhimento dos pedidos de relaxamento de prisão formulados pelos corréus, por não ter se observado desídia estatal, em especial pela intensa movimentação processual, bem como por ter se constatado que o trâmite processual desenvolve-se de acordo com as peculiaridades do feito, que apresenta patente complexidade, em razão tanto da pluralidade de réus como de crimes, necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, inúmeros incidentes processuais e vários desmembramentos da ação penal, já tendo se iniciado a instrução processual. 



    3. Acerca da movimentação processual do feito de origem, cumpre destacar que a coleta probatória se iniciou, em audiência de instrução realizada dia 1º/2/2023 (fl. 2848/2851, na origem) e que o processo encontra-se com audiência para continuação da instrução agendada para os dias 15 e 16 de maio de 2023 (fl. 2904). 



    4. Cumpre ressaltar que a forma de atuação da defesa, atravessando diversos requerimentos dentro dos próprios autos da ação penal, bem como reiterando mesmos pedidos, já formulados e decididos, vem contribuindo para que o processo não se desenvolva de forma regular, tendo em vista que a autoridade de origem sempre está empenhada em dar vazão aos pleitos incidentais, prejudicando a tramitação da ação penal, inclusive a efetiva realização e conclusão da instrução. 



    6. No que diz respeito à alegação de que a autoridade de origem não atendeu à determinação de reanálise do desmembramento do processo, não foi feita nenhuma determinação nesse sentido, mas tão somente em relação à designação da audiência. Estando a tramitação do processo já tão cheia de incidentes e embrólios, reputa-se que, na presente data, revisar os feitos desmembrados poderia ocasionar ainda mais atraso processual. 



    7. Da mesma forma, a antecipação da audiência de instrução, ao que me parece, só faria com que o ato fosse fadado ao insucesso, vez que não haveria tempo hábil para que todos os expedientes fossem confeccionados e cumpridos, tendo em vista o número de partes, advogados e testemunhas envolvidos. 



    8. Assim, e considerando que, até o presente momento, há diversos pedidos pendentes de decisão, determina-se que a autoridade de origem decida todos os pedidos incidentais e reanalise a necessidade de prisão dos réus no prazo de 10 (dez) dias. 



    9. Deve a autoridade processante, ainda, providenciar que a Secretaria confeccione todos os expedientes de intimação referentes à audiência de instrução e julgamento já designada para os dias 15 e 16 de maio de 2023, tanto do réu e advogados, quanto das testemunhas, promovendo com a maior agilidade o envio dos mandados e cartas precatórias, a fim de garantir que a audiência efetivamente se realize.



    10. Habeas Corpus conhecido e denegado, com recomendação” (fls. 5-7, e-doc. 3).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 179.611/CE. Em 11.12.2023, o Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal, em 4.3.2024, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, CAPUT, § 2º, DA LEI 
N. 12.850/2013, 33 E 35, DA LEI N. 11.343/2006, E 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se cogita a existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, pois se trata de caso complexo, no qual se apuram crimes graves, cometidos por membros de organização criminosa de grande porte, na qual o Agravante exerceria função de liderança. 



    2. Considerando a pluralidade de réus (25 denunciados), os quais são defendidos por Advogados diversos e estão em domicílios e situações prisionais distintas, e tendo em vista a contínua movimentação processual, com a realização de audiências de instrução e julgamento, nas quais já foram interrogados os Acusados, observa-se que não há, até o momento, desídia da autoridade judiciária na espécie.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 251, e-doc.3). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes apontam “como ato coator o RHC nº 179611[,] julgado seu Agravo Regimental em 5/3/2024. De lá para cá, ultrapassaram-se 223 (duzentos e vinte e três) dias sem encerramento do processo de formação de culpa do processo” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alegam que, em “24/3/2021, o órgão de acusação denunciou este suplicante e mais 24 outros réus por suposta conduta que se amolda ao tipo penal do artigo art. 2º, caput e § 2º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei 
nº 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei nº 11.343/2006. Sucede que, antes mesmo disto, aos dias 16/2/2021, este paciente foi preso em virtude de mandado de prisão preventiva exarada em pelo juízo de piso e até a corrente data não há ainda encerramento da instrução processual (Doc. 3, em anexo). São 1.336 (um mil trezentos e trinta e seis) dias de prisão preventiva do paciente sem encerramento da formação da culpa ou previsão para acontecer, isto porque, outro corréu apresentou documentação nos autos de origem que acabou por converter o feito de concluso para julgamento em DILIGÊNCIAS aos dias 8/10/2024 (Doc. 4, em anexo)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “pela própria natureza da conversão do julgamento em diligência, com vistas ao Ministério Público e posterior nova intimação para o corréu apresentar Alegações Finais, serão pelo menos mais 30 (trinta) dias sem qualquer previsão de julgamento da demanda. A probabilidade do ingresso no recesso forense sem apreciação do mérito da demanda é coruscante, o que resultaria em quase 4 (quatro) anos de prisão preventiva do Paciente. Pelo passo que se deslinda a questão, acaso condenado, em uma eventual análise de Apelação do Paciente, esta apenas será realizada com mais de 5 (cinco) anos de Prisão Preventiva. UM TREMENDO ABSURDO” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Ressaltam que o paciente “não deu causa aos seus mais de 1.336 (um mil trezentos e trinta e seis) dias de prisão preventiva sem previsão para formação da culpa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam ser “clarividente o constrangimento ilegal suportado pelo ora paciente decorrente do excesso de prazo para formação da culpa (violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo). A própria Lei 
nº 12850/2013 trabalha o prazo de 120 (cento e vinte) dias prorrogáveis por igual período para conclusão do julgamento de crimes que versam sobre organização criminosa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ex Positis, são as presentes razões para requerer que Vossa Excelência, sem precisar solicitar informações ao juízo de piso, se digne em: a) Reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa, relaxando a prisão do Suplicante, com arrimo no artigo 310, inciso I do Código de Processo Penal, tudo por corolário de se está ultrapassando 3 (três) anos e 8 (oito) meses da prisão preventiva do Paciente sem sequer ter previsão para continuar-terminar a instrução processual de crime sem violência ou grave ameaça, mesmo que de ofício e liminarmente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    9. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 16.2.2021, não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Além do Habeas Corpus n. 0621459-64.2023.8.06.0000, objeto da presente impetração, o Tribunal de Justiça do Ceará negou o pleito de revogação da custódia preventiva do recorrente, por alegado excesso de prazo na formação da culpa, em outras três ocasiões. 



    Em 28.6.2022, o Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus 
n. 0623702-15.2022.8.06.0000. Naquele julgado, esse órgão judicial ressaltou a complexidade da ação penal e a gravidade dos delitos imputados ao paciente:



    “Nos autos da ação penal de origem (0210687-75.2021.8.06.0001), observa-se que o paciente e outras 24 (vinte e quatro) pessoas foram inicialmente denunciadas. Em resumo, a acusação (fls. 828/1020) narra que o objeto do processo seria atuação da facção criminosa Comando Vermelho dentro do Estado do Ceará e sua expansão. 



    A Max Miliano Machado da Silva, ora paciente, são imputadas as condutas tipificadas nos arts. 2º, caput, §§ 2º e 3º da Lei 
nº 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 11.343/2006. 



    Segundo o Ministério Público (vide fls. 972 e seguintes), Max Miliano seria líder do grupo criminoso e um dos maiores abastecedores de drogas do Comando Vermelho no Estado do Ceará.



    Reproduzo fragmentos da peça acusatória: 



    ‘Todavia, devido à expansão do seu núcleo criminoso, MAXMILIANO começou a ganhar notoriedade e, visando ganhar território rival, chegou a iniciar uma guerra em São Gonçalo/RJ contra a facção rival conhecida como Terceiro Comando Puro (TCP). Nesse contexto, vários subordinados cearenses rumaram para o Estado do Rio de Janeiro e iniciaram uma intensa disputa. E, diante disso, se autointitularam TROPA DO LAMPIÃO e TROPA DO FANTASMA, fazendo alusão a MAXMILIANO e RODRIGO ROBERTO, respectivamente. (…) 



    Na mídia aberta descobriu-se que o vídeo era de invasão ao Complexo da Alma, na cidade de São Gonçalo/RJ, e que o indivíduo que aparece no vídeo faz alusão a TROPA do LAMPIÃO e do FANTASMA, dando a entender que estes seriam os responsáveis por esta invasão (vide RT nº 15/2021). (…) 



    Ainda em relação à tomada de território que foi assunto de várias reportagens na mídia aberta, vídeos circularam sobre a situação e dentre eles um vídeo na plataforma YouTube mostra momento da invasão ao Complexo da Alma atrelada a música que faz alusão à TROPA DO LAMPIÃO. (…) 



    Um dos conteúdos do aparelho celular pertencente a ALMERINDA indica que o chefe do Comando Vermelho em Fortaleza/CE se trata de um indivíduo de alcunha GORDO, outro apelido de MAX MILIANO, conforme processos criminais anteriores e matérias jornalísticas colacionadas no RT precitado. (…) 



    Diante de todo esse contexto discorrido na representação de prisão preventiva de MAX MILIANO, ainda foi dito que o investigado fora identificado em deslocamento para o Estado do Pará devido a intensificação da guerra em São Gonçalo/RJ. 



    Com a decisão judicial de prisão preventiva do investigado no processo cautelar específico (0208583-13.2021.8.06.0001), bem como com as demais prisões exaradas no processo cautelar nº 0201211-13.2021.8.06.0001, fora iniciada uma força tarefa em conjunto com a Polícia Civil do Pará no sentido de identificar e prender o investigado. 



    Após diligências no Pará, foi possível localizar e capturar MAX MILIANO MACHADO DA SILVA (v. LAMPIÃO) e RODRIGO ROBERTO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS (v. FANTASMA). No local foram arrecadados documentos diversos, celulares e uma quantia de R$ 25.102,00 (vinte e cinco mil cento e dois reais) em espécie (vide fls. 85/88 do processo cautelar nº 0208583-13.2021.8.06.0001 e fls. 311/327 do processo principal nº 0210687-75.2021.8.06.0001). (…) 



    Em razão das prisões das duas lideranças no Estado do Pará, pouco depois foi deflagrada mais uma fase da Operação Guilhotina, sendo cumpridos vários mandados de prisões preventiva de membros do Comando Vermelho no Estado do Ceará. 



    No dia 20.3.2021, a Polícia Civil do Pará localizou 1.150kg (hum mil cento e cinquenta quilos) de drogas, dentre cocaína e pedra oxi, na cidade de Bujaru/PA. A droga foi encontrada em uma propriedade localizada na margem esquerda da PA 140, KM 5, denominada Sítio Castanhalzinho. No local, se encontravam dois veículos, quais sejam, Fiat Strada de placas QVF-2B25 e Mitsubishi Pajero de placas OSI-6A19.



    Nesse diapasão, verificou-se que, dentre os objetos arrecadados e apreendidos no momento da prisão de MAXMILIANO (v. LAMPIÃO) e RODRIGO ROBERTO 
(v. FANTASMA), realizado em Belém/PA, foram identificados um contrato de compra de venda do terreno situado na margem esquerda na PA 140, KM 5, denominada Sítio Castanhalzinho (local onde foi encontrada a droga acima descrita), bem como contrato de compra e venda e chave reserva do veículo Fiat Strada de placas QVF-2B25 (encontrado no mesmo terreno em que a droga precitada fora encontrada). (Vide fls. 85/88 do processo cautelar nº 0208583-13.2021.8.06.0001 e fls. 311/327 do processo principal nº 0210687-75.2021.8.06.0001)’” 
(fls. 22-25, e-doc. 2 - grifos nossos).



    Em 17.10.2023, ao denegar o Habeas Corpus n. 0621459-64.2023.8.06.0000, objeto desta impetração, o Tribunal cearense reafirmou ausência de ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, destacando, mais uma vez, a complexidade da ação penal. Extrai-se do seu acórdão:



    “Na presente ação constitucional de Habeas Corpus, busca-se a soltura de Max Miliano Machado da Silva, mediante a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, tese que será analisada na sequência. (...)



    Conforme ressaltado nos votos anteriores, a concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo para a formação da culpa é medida excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou que resulte de inércia do próprio aparato judicial.



    Além do que, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as questões atinentes ao excesso de prazo devem ser analisadas não apenas com base na soma aritmética dos prazos processuais estabelecidos em lei, também devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, para, só ao final, verificar-se se a dilação dos prazos é ou não justificável, aplicando-se, para tanto, o princípio da razoabilidade. 



    No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no que é seguida pela do Supremo Tribunal Federal, entende que, pelo menos, três fatores devem ser considerados ao analisar possível excesso de prazo: (a) a complexidade da causa, 
(b) a atividade processual dos intervenientes e (c) a diligência do Juízo na condução do processo. 



    Assim, entende-se que os prazos legais não são peremptórios, admitindo dilações quando assim exigirem as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da ação penal, a pluralidade de acusados, a necessidade de se deprecar a realização de atos de cientificação, diligências para oitiva de testemunhas em outras comarcas, dentre outras, que não advenham da própria defesa. Entretanto, é indispensável a observância aos limites da razoabilidade, em atenção ao art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, bem assim aos princípios da necessidade e da dignidade da pessoa humana.



    Acrescente-se, ainda, que, consoante já decidiu o STJ, ‘o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais’ (STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 6.3.2018, DJe 14.3.2018). 



    Em relação ao processo de origem e seus desmembramentos, a tese de excesso de prazo já foi enfrentada por esta 3ª Câmara Criminal na última sessão de julgamento, em 7/3/2023, nos Habeas Corpus 
nº 0639669-03.2022.8.06.0000, 0640492-74.2022.8.06.0000 e 0640498-81.2022.8.06.0000, ocasião em que se entendeu pelo não acolhimento dos pedidos de relaxamento de prisão formulados pelos corréus, por não ter se observado desídia estatal, em especial pela intensa movimentação processual, bem como por ter se constatado que o trâmite processual desenvolve-se de acordo com as peculiaridades do feito, que apresenta patente complexidade, tanto em razão da pluralidade de réus como de crimes, necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, inúmeros incidentes processuais e vários desmembramentos da ação penal, já tendo se iniciado a instrução processual. 



    Não poderíamos, depois de apenas uma semana, chegar a conclusão diversa. 



    Nessa linha, transcrevo trecho do voto ali apresentado, em Habeas Corpus impetrado em favor de corréu processado no mesmo processo desmembrado (HC nº 0640498-81.2022.8.06.0000):



    ‘Assim, levando em consideração a intensa movimentação processual, e ainda os inúmeros pedidos incidentais, não se vislumbra a existência do excesso de prazo alegado pela defesa, especialmente porque não se pode aferi-lo unicamente segundo padrões aritméticos rígidos, mas sim em sua integralidade, de modo que eventuais atrasos em determinadas fases processuais são compensadas pela agilidade empreendida em relação a outros momentos, sempre observando as particularidades e peculiaridades do trâmite da ação penal sob exame. 



    Com efeito, não há desídia ou demora na condução da marcha processual, mas tão somente a observação de lastro temporal necessário para o trâmite esperado do processo. 



    Assim, apesar de o paciente estar preso já há algum tempo, verifica-se a complexidade do feito, principalmente em razão da pluralidade de réus e da complexidade dos crimes investigados. Vale registrar que os acusados estão em domicílios e situações prisionais distintas, o que dificulta e, por vezes, dilarga a tramitação processual, atraindo a incidência da Súmula nº 15 deste Tribunal: ‘Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais’. 



    Além do que, há inúmeros incidentes processuais, tanto na ação penal originária, quanto nos feitos desmembrados, inclusive muitos deles intentados pela defesa do paciente, que, sem sombra de dúvidas, acarreta maior atraso na tramitação processual, tendo em vista a necessidade de o Juízo de origem se debruçar sobre diversas questões preliminares ou prejudicais, desviando, de certa forma, o foco do trâmite da ação penal em si. (...)’



    Diga-se, ainda, acerca da movimentação processual do feito de origem, cumpre destacar que a instrução do feito se iniciou, em audiência de instrução realizada dia 1º/2/2023 (fl. 2848/2851, na origem) e que o processo encontra-se com audiência para continuação da instrução agendada para os dias 15 e 16 de maio de 2023 (fl. 2904). (...)



    Contudo, os expedientes referentes a tal ato ainda não foram confeccionados, tendo em vista os inúmeros pedidos formulados pelos acusados, tanto quando da realização da audiência anterior, quanto através de petição atravessada nos autos, o que, em verdade, 
encontra-se atrapalhando a movimentação progressiva do feito. 



    É inegável que os réus podem exercer seu direito constitucional de ampla defesa, mas, sem dúvida, a forma de atuação da defesa, atravessando diversos requerimentos dentro dos próprios autos da ação penal, bem como a reiteração dos mesmos pedidos já formulados e decididos, vem contribuindo para que o processo não se desenvolva de forma regular, tendo em vista que a autoridade de origem sempre está empenhada em dar vazão aos pleitos incidentais, prejudicando a tramitação da ação penal, inclusive a efetiva realização e conclusão da instrução. 



    Abra-se um parêntese para registrar que essa forma de agir ocorreu inclusive neste Habeas Corpus, pois embora a defesa do paciente tenha peticionado requerendo o relaxamento da prisão, na origem, em 1º/2/2023, entendeu por bem peticionar diretamente a esta Corte de Justiça somente cinco dias depois, em 6/2/2023, ainda que pedido similar tenha sido julgado em 13/12/2023, no Habeas Corpus nº 0637622-56.2022.8.06.0000, em favor do mesmo réu. 



    Assim, evidente que a atuação da defesa deve ser levada em consideração como mais um fator a ensejar a demora na tramitação, atraindo a incidência, em parte, da Súmula nº 64 do STJ: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’” (fls. 84-87, e-doc. 2). 



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 179.611/CE, em 4.3.2024, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie, consideradas as particularidades do caso concreto. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Teodoro Silva Santos: 



    “A irresignação não prospera. A respeito do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, o Tribunal de origem destacou o que segue (fls. 84-87): (...)



    O Juízo de primeira instância prestou informações a esta Corte, nas quais esclareceu o que segue (fls. 148-152): (...)



    Observo que se trata de caso complexo, no qual se apuram crimes graves, cometidos por membros de organização criminosa de grande porte, na qual o Agravante exerceria função de liderança.



    Destaca-se a pluralidade de réus (25 denunciados), os quais são defendidos por Advogados diversos e estão em domicílios e situações prisionais distintas, exigindo a expedição de diversas cartas precatórias e a resolução de diversos incidentes processuais. 



    Vê-se que, no caso, houve o desmembramento do feito, a fim de proporcionar maior agilidade no trâmite processual, e foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 1º/2/2023, 15 e 16/5/2023 e, ainda, em 28 e 29/8/2023, como destacado pela própria Defesa 
à fl. 174, ocasião em que foram interrogados os Acusados.



    Dessa forma, no momento, a análise do trâmite processual permite concluir que o processo tem contínua movimentação, não havendo desídia da autoridade judiciária na espécie. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se cogita a existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela. Além disso, como se sabe, os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. A propósito: (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 254-259, e-doc. 2).



    12. Como assentado pelas instâncias antecedentes, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, pela complexidade da causa, proposta contra pluralidade de réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso.



    Não se comprovam, no caso, duração desarrazoada do processo, imputável desídia de agente ou de órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas suas peculiaridades, sendo empregados esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 



    4. Ato dito coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora. Precedentes. (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 245.340-AgR/PE, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 15.10.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO PEDRA BRANCA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. (...) 



    4. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 



    5. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão cautelar, a natureza da matéria fática em apuração, a pluralidade de réus com advogados distintos (12 acusados) e a necessidade de inquirir 32 testemunhas arroladas pela defesa são circunstâncias que revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 240.296-AgR/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024).